Tribunal: STF
Processo: ARE 1225091
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 210):
    PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ARTIGOS 241-A DA LEI 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI 8.069/90. ABSORÇÃO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. 
    1. O caráter transnacional das condutas perpetradas pelos acusados aliado à previsão insculpida nos tratados supramencionados, determinam a competência da Justiça Federal para o presente caso penal, conforme o disposto no artigo 109, V, da Constituição Federal de 1988.
    2. Restando devidamente comprovadas a autoria, materialidade e dolo, é devida a condenação do acusado por infração aos artigos 241-A da Lei 8.069/90, diante da utilização de programas de compartilhamento de arquivos eletrônicos para disseminar pornografia infanto-juvenil na internet configura o crime do art. 241-A da Lei nº 8.069/1990.
    3. Para absorção do crime de armazenamento do art. 241-B da Lei nº 8.069/1990 pelo crime de transmissão do artigos 241-A do mesmo diploma legal, é condição necessária a identidade das condições de tempo e lugar.
    4. Considerando que as condutas criminosas foram praticadas em condições de tempo, espaço e modus operandi semelhantes, ainda que transcorrido lapso temporal superior a trinta dias entre os crimes, deve ser aplicada a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP.
    5. Para fixar a pena-base, deve o julgador tomar em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, pautando-se sua fixação, principalmente, na censurabilidade da conduta, consoante doutrinam Zaffaroni e Pierangeli.
    6. A prestação pecuniária se mostra adequada quando suficiente para exercer sua função repressiva e de reprovação do delito, sem desconsiderar a situação financeira do réu e a extensão do dano.
    7. É pacífico o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos do que dispõe a súmula 231 do STJ.
    8. Apelação criminal parcialmente provida.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 260).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 317-346), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III; 5º, LIV e LV; 93, IX, e 109, V, todos da Constituição Federal. 
    Alega-se, em suma, a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, dada a inexistência de elementos que comprovem o acesso transfronteiriço do material pornográfico analisado, bem como a ocorrência de nulidade decorrente da inépcia da denúncia e do reconhecimento da continuidade delitiva.
    O recurso foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 2, p. 398-399).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Ressalto que esta Corte firmou o entendimento no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores (Tese 393), cujo recurso-paradigma é o RE 628.624 RG, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 05.06.2009.
    Por outro lado, verifico que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente